Tribunal: TJES
Processo: 0003614-26.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003614-26.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINHARES DESIGN HOTEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, manteve sentença de parcial procedência favorável à Linhares Design Hotel, aplicando a teoria da imprevisão e autorizando a cobrança apenas pelo consumo efetivo, suprimindo temporariamente a cláusula de demanda contratada em razão dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresentou omissão ao desconsiderar a competência técnica e normativa da ANEEL para regulamentar contratos de energia elétrica; (ii) verificar se houve omissão quanto ao impacto econômico da decisão na redistribuição dos custos tarifários para os demais consumidores; e (iii) analisar se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se destinam à reapreciação do mérito, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o Art. 1.022 do CPC/15.

A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os aspectos necessários à solução da controvérsia, não sendo obrigatória a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pela parte, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1577361/SP).

O acórdão reconheceu, com base na teoria da imprevisão e nos Arts. 317 e 478 do CC/02, a necessidade de revisão contratual temporária diante dos impactos extraordinários da pandemia, preservando o equilíbrio contratual sem infringir as normas técnicas da ANEEL ou usurpar sua competência normativa.

A intervenção judicial, limitada ao período de calamidade pública, foi fundamentada na excepcionalidade do cenário pandêmico, justificando a alteração das obrigações contratuais para mitigar prejuízos desproporcionais às partes afetadas.

A irresignação do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, o Art. 1.025 do CPC/15 considera incluídas no acórdão as questões levantadas, mesmo em caso de rejeição dos embargos, desde que os tribunais superiores reconheçam a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

A revisão contratual baseada na teoria da imprevisão é admissível em circunstâncias excepcionais, como os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, desde que observados os limites temporais e de proporcionalidade, sem interferência na competência técnica de órgãos reguladores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 317 e 478; CF/1988, arts. 21, XII, "b", e 22, IV; Lei 9.427/96, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1888972/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003614-26.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINHARES DESIGN HOTEL

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES32201, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

VOTO

Conforme anteriormente relatado
,
t
rata
m
-se
de embargos de declaração

interpostos
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
contra
o acórdão

(Id. 8357454)
que,
à
unanimidade, conhece
u
e neg
ou
provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
LINHARES DESIGN HOTEL
e manteve a sentença de parcial procedência
.

Irresignada, a embargante afirma que o acórdão omitiu-se sobre o impacto econômico da decisão, que transfere os custos não pagos pela embargada aos demais consumidores, incluindo os de baixa renda, por meio da redistribuição de encargos tarifários.
Ademais, alega que a demanda contratada possui natureza binômia, remunerando os investimentos na rede elétrica; sua exclusão compromete a sustentabilidade do setor e onera outros consumidores.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissões, nos termos do Art. 1.022, II, do CPC/15, e para fins de prequestionamento, conforme Art. 1.025, do CPC, quanto aos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios oposto
s
e passo a analisar as suas razões.

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omissão
no acórdão
embargado
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o aresto
recorrido, observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

É sabido que a interposição do
s embargos de declaração,
conforme dispõe
o
A
rt. 1.022, do CPC/2015,
somente

é cabível
quando existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado,
condições
não observadas
no caso concreto.

Observa-se, assim, que a embargante busca apenas o reexame de questões já abordadas no r. acórdão, o que contraria o Art. 1.022, do CPC/15.

Na realidade, muito embora tenha alegado a existência de omissões quanto à competência privativa da ANEEL e ao impacto da decisão na redistribuição de custos tarifários, é pacífico no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses ou argumentos apresentados, bastando que a decisão aborde os aspectos necessários para a resolução da controvérsia (AgRg no AREsp 1577361/SP).

No caso concreto, este órgão fracionário manifestou-se expressamente sobre os pontos e questões essenciais à solução da controvérsia que discute a revisão contratual com base nos impactos extraordinários e imprevisíveis da pandemia de Covid-19, fundamentada nas Teorias da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva, previstas nos Arts. 317 e 478, ambos do CC/02.

Com efeito, ficou estabelecido que o cenário pandêmico trouxe profundas repercussões econômicas, particularmente para setores como a hotelaria, afetados por medidas restritivas, como isolamento social e limitações de viagens.

A intervenção judicial, nesse contexto, tornou-se imprescindível para salvaguardar o equilíbrio contratual, permitindo a alteração temporária das obrigações, como a transição do modelo de demanda contratada para um sistema baseado no consumo efetivo, mitigando prejuízos desproporcionais às partes diretamente afetadas.

É notório que não houve omissão, mas mera discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pois, no tocante à tese de usurpação de competência, este e. Tribunal, ao manter a sentença, não inovou na sistemática regulatória nem interferiu nas normas da ANEEL.

A embargada não pleiteou a isenção de pagamento ou qualquer espécie de benefício, mas, a revisão temporária do faturamento com base no consumo efetivamente registrado durante o período de paralisação das atividades.

Ademais, o acórdão embargado consignou que a intervenção judicial não desrespeita o princípio
pacta sunt servanda
, mas ajusta a obrigação contratual à nova realidade imposta pelos efeitos da pandemia, como amplamente analisado e decidido.

Decerto, não se verifica omissão no julgado recorrido, que analisou os pontos necessários à solução da lide, de modo que a irresignação da embargante reflete inconformismo com o mérito, matéria não sujeita a revisão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, conforme reiterado pelo STJ, a omissão relevante para a oposição dos embargos não se confunde com o resultado desfavorável à parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Destarte,
é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste o vício apontado. E tal conclusão não destoa do firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3.
Decidida a questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.